Tribunal: TJBA
Processo: 8050851-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050851-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CONCEICAO DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FALHA NA COMUNICAÇÃO NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora contra instituição financeira, alegando inscrição indevida no SCR/SISBACEN sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) se é obrigatória a notificação prévia à consumidora para inclusão de informações no SCR; (
iii
) se a ausência de notificação configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN é instrumento de supervisão bancária com efeito similar ao de cadastro restritivo, podendo afetar a concessão de crédito.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 determina que a instituição financeira comunique previamente à cliente sobre o registro de informações no SCR, podendo essa comunicação ocorrer por cláusula contratual.

5. A ausência de notificação prévia em caso de dívida existente configura falha administrativa, mas não enseja dano moral
in
re

ipsa
.

6. No caso concreto, não houve prova de que a anotação no SCR gerou efetivo prejuízo à apelante.

7. A autora contratou outra operação de crédito após a anotação impugnada, afastando a alegação de negativa de crédito decorrente da inscrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, exigindo comunicação prévia ao consumidor por parte da instituição financeira. 2. A ausência dessa comunicação, quando existente dívida legítima, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo prova concreta de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJSP, Ap.
Cív
. 1017417-69.2023.8.26.0348, Rel. Rosana
Santiso
, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8050851-15.2025.8.05.0001
, em que figura como recorrente
MARCIA CONCEICAO DO NASCIMENTO SANTOS
, e como recorrida
VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .